Tribunal: TJMT
Processo: 1012718-13.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012718-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOEMIA DA GAMA ALBERNAZ - CPF: 415.286.891-00 (APELANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESAPOSSAMENTO – PORTARIA 369/N – FUNAI – 1976 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECLARADA – INOCORRÊNCIA – CÔMPUTO INICIAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO QUE RECONHECE A LEGITIMIDADE DO ENTE CONTRA O QUAL É PROPOSTA A NOVA DEMANDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 - Havendo uma primeira ação intentada contra a União e a FUNAI, onde se reconhece a legitimidade passiva do Estado, que, anteriormente foi excluído da lide na qualidade de litisconsorte, é a partir do trânsito em julgado daquela ação, que passa a contar o prazo prescricional para a nova em face do Estado.

2 - O termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir do momento em que é possível ao titular do direito reclamar contra a situação injurídica. (REsp 661.520, Rel Min. João Otávio, 2ª Turma)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Noemia da Gama Albernaz
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização n. 1012718-13.2013.8.11.0041, movida em desfavor de
Estado de Mato Grosso
, que acolheu a preliminar de prescrição, julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Inconformada, a apelante sustenta em suas Razões que o Juízo de Origem se equivocou, uma vez que não se trata de caso de prescrição, alegando que o marco inicial do lustro prescricional não pode ser a data do ato da FUNAI, mas sim a data do trânsito em julgado da ação proposta por Odenir Vandoni.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, afastando a prescrição.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (Id n. 95586984), requerendo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público ou social, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id n. 96694480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante propôs ação pelo procedimento comum, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a condenação do ente ao pagamento de indenização a título de danos materiais e lucros cessantes, por ilegítima arrecadação de imóveis.

Não obstante, o Juízo
“a quo”
acolheu a preliminar de prescrição arguida pelo Estado De Mato Grosso, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

A apelante se insurge, alegando que o marco inicial do cômputo do prazo prescricional foi equivocado e, portanto, que a sentença merece reforma.

Pois bem.

A questão é relativamente complexa, e, portanto, uma necessária digressão dos fatos e atos processuais, ainda que pontual, há de ser feita.

Vejamos.

No ano de 1961 o
Estado de Mato Grosso
arrecadou e titulou uma porção de terras constituída por dez lotes da denominada Gleba Jarinã, então situada no Município de Chapada dos Guimarães, hoje localizadas no Parque Nacional do Xingú, com área correspondente a 98.607,3460 ha (noventa e oito mil e seiscentos e sete hectares e três mil e quatrocentos e sessenta metros quadrados), cadastrada no INCRA sob nº 901.032.270.636.

Posteriormente, os lotes foram adquiridos por
Odenir Vandoni
e, com sua morte em 1987, foram transferidos para a autora, ora apelante, que era sua companheira e sucessora.

Ainda no ano de 1961 a União, por meio do Decreto Federal nº 50.455, criou o Parque Nacional do Xingu, destinando-lhe terras como área reservada exclusivamente aos silvícolas. As terras, então adquiridas por Odenir Vandoni, não foram alcançadas pela destinação do referido decreto. No entanto,
por meio da Portaria nº 369/N, de 26 de maio de 1976
, A FUNAI definiu limites para atividades de caça e coleta necessárias à subsistência dos índios Txucarramãe, destinando-lhes um perímetro de 271 quilômetros quadrados, encerrando a área de 292.000 hectares, estendendo os limites do Parque e
incluindo a gleba de terras então de propriedade de Odenir Vandoni
- Gleba Jarinã, sem, contudo, desapropriá-las oficialmente.

Odenir Vandoni moveu “ação petitória
de caráter real, com pedido de indenização”, isto é, ação de desapropriação indireta,
contra a UNIÃO e a FUNAI perante a Justiça Federal
, buscando pagamento de indenização correspondente ao valor das terras.

A ação foi originalmente distribuída com o nº 8.457/81-I para a 1ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso.
Na ocasião o Estado de Mato Grosso foi denunciado à lide para que assumisse posição de litisconsorte ativo
e defendesse a alienação da gleba de terras denominada JARINÃ.

Citado,
o Estado de Mato Grosso assumiu posição de litisconsorte ativo
e, nesta posição, defendeu seus atos de alienação daquela gleba.

Admitido o litisconsórcio ativo,
o juízo federal reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal
, eis que a então vigente Constituição brasileira estabelecia a competência da Suprema Corte para litígios entre a União e Estados membros.

Processada a ação,
após longos anos o STF entendeu por excluir da lide o Estado de Mato Grosso
e, por consequência, afastar sua competência originária, determinando o retorno dos autos para a 1ª Instância da Justiça Federal nesta Capital Mato-grossense.

Processada a ação, agora sob o nº 2001.36.00.002938-8,
com habilitação da ora recorrente

Noêmia da Gama Albernaz
,

face ao falecimento de seu companheiro Odenir Vandoni em 1987,
sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos
e anulando os títulos emitidos aos compradores originais daqueles lotes.

A decisão considerou que a Gleba Jarinã sempre se constituiu terras indígenas, ocupadas sucessivamente ao longo do Século XX por índios Juruna e Mekranoti. Consequentemente, ante disposição constitucional vigente à época,
não poderiam ser objeto de arrecadação e alienação pelo Estado de Mato Grosso
.

Os sucessivos recursos às instâncias superiores restaram improvidos.
A decisão do último deles, agravo regimental em agravo de instrumento contra negativa de seguimento de recurso extraordinário, teve seu trânsito em julgado em 13 de junho de 2012
.

Restou decidido que o Estado de Mato Grosso emitiu títulos de propriedade sobre área de terras que sempre foram de ocupação imemorial dos índios
.
Não poderiam ser tituladas pelo Estado
.

Ressalte-se, entretanto, que, inicialmente, a Gleba Jarinã não estava compreendida nos limites do Parque Nacional do Xingu, mas a FUNAI englobou essa gleba ao estender a área de subsistência dos índios Txucarramãe.

Por se tratar de ato da FUNAI, a ação indenizatória proposta por Odenir Vandoni não poderia ter no polo passivo outras pessoas que não a FUNAI e a UNIÃO. E o Estado de Mato Grosso no polo ativo, vez que atingiu seus atos de alienação das terras.

Com a exclusão do Estado daquela ação determinada pelo STF e a posterior improcedência do pedido indenizatório, a apelante ajuíza, então, a ação indenizatória oriunda deste recurso
, ao argumento de que cabe ao Estado de Mato Grosso indenizá-la pela emissão de títulos sobre terras que não lhe pertenciam, vez que integrantes de reserva indígena, de domínio da União.

Todavia, conforme relatado, o Juiz da causa entendeu pela ocorrência da prescrição e extinguiu a ação.
Para declarar a prescrição baseou-se na data do ato emanado pela FUNAI, a Portaria nº 369/N, de maio de 1976
, dizendo que:

“(...)
conforme se observa nos documentos de ID nº 6682745 e seguintes,
o desapossamento, decorrente da publicação da Portaria nº 369/N da FUNAI, se deu em de 26.05.1976, ao passo que a demanda foi ajuizada somente em 26.04.2017, ou seja, mais de 40 (quarenta) anos após o ato da sua reforma
, de modo que entendo como prescrita a pretensão autoral
(...)” (destaquei)

Não bastasse considerar aquela data, disse não vislumbrar qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição:

“(...)
Impende asseverar que
não vislumbro qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
. Ao exercitar uma pretensão perante a União e a FUNAI no ano de 1981, operou-se perante elas a interrupção do lustro prescricional, conforme preconiza o art. 202 do Código Civil. Já no que concerne ao Estado de Mato Grosso, nenhuma pretensão foi manifestada desde 1976 até o ajuizamento desta ação
(...)” (destaquei)

Verifica-se, pois, diante da digressão cronológica dos atos processuais e dos fatos que justificaram a propositura da ação, que, realmente,
não é o caso de prescrição
, vez que, assiste razão à apelante, ao alegar que o marco inicial do cômputo do prazo prescricional a ser considerado não pode ser a data do ato da FUNAI, mas sim a data do trânsito em julgado da ação proposta por Odenir Vandoni, afinal, foi
só então, que nasceu para a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo da ação
.

É inquestionável que o ato lesivo ao direito da apelante foi praticado pela FUNAI; contra este ato - mera Portaria, se insurgiu o predecessor – falecido companheiro da apelante, em desfavor da UNIÃO. Logo, se foi contra ato da FUNAI, não que se falar em
fluência de prazo prescricional contra o Estado de Mato Grosso
, que somente passa a ser legítimo para responder pela ação, após restar assentado por decisão judicial (transitada em julgado) a não responsabilidade da União e da FUNAI. Ou seja,
é somente a partir daí que se poderia voltar contra aquele que emitiu os títulos de propriedade, vez que não poderia litigar simultaneamente contra a União e o Estado, em ações distintas com o mesmo objeto
.

Sendo assim, razão assiste à apelante, quando alega que
o termo inicial da prescrição é o trânsito em julgado da ação movida contra a União, vez que aí nasceu a pretensão de buscar contra o Estado a reparação pelos danos causados
.

Constata-se que, nos termos do Decreto 20.910/1.932, no qual se embasou a sentença, a prescrição conta-se da data do fato ou ato que originou a dívida. No caso concreto o fato que originou a dívida do Estado para com a autora, indubitavelmente, é o trânsito em julgado na ação movida contra a FUNAI e a UNIÃO. Até então não se poderia falar em dívida e/ou responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Sendo ato da FUNAI, tanto a apelante, quanto o Estado de Mato Grosso consideraram a responsabilidade direta daquele órgão federal. Logo,
somente com a decisão definitiva de sua não responsabilidade é que foi estabelecida a possibilidade de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e, somente a partir deste fato teve fluência o prazo prescricional contra este ente
.

Antes do trânsito em julgado da decisão da Justiça Federal, o Estado estava isento de responsabilidade. Logo, se não havia responsabilidade pelo ato danoso, não haveria como se falar em fluência do prazo prescricional.

Outrossim, também vejo
coerência na tese de interrupção da prescrição
arguida pela apelante, embora, para admiti-la, necessário se faz uma interpretação sistemática e processual da situação posta.

Vejamos.

O Juiz sentenciante disse não ter vislumbrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional e que a ação contra a União e a FUNAI interrompeu o lustro prescricional somente em relação a estas, nos termos do artigo 202 do Código Civil; que em relação ao Estado, nenhuma pretensão foi manifestada desde 1976 até o ajuizamento da ação originária deste apelo.

Ocorre que, conforme ponderado pela apelante, há de ser considerado que o Estado de Mato Grosso ingressou naquela ação perante a Justiça Federal manifestando expressa concordância com o pleito, requerendo fossem os pedidos julgados procedentes. Disse naqueles autos:

“
O ESTADO DE MATO GROSSO tem nítido interesse em que seja julgada procedente a ação sub judice, não só em defesa de seu patrimônio, mas também para que não seja alcançado pelos efeitos do direito de regresso do autor
(Cód. De Proc. Civil, art. 76).

O autor e o Estado de Mato Grosso têm direito ao competente ressarcimento das terras confiscadas, eis que nos autos se caracteriza verdadeiro atentado constitucional ao direito de propriedade
e se encontram evidenciados os três requisitos legais para a outorga da indenização: o fato lesivo, o dano produzido e o nexo causal.”
(destaquei)

Verifica-se, portanto, que o Estado não deixou qualquer dúvida na expressa manifestação de sua concordância com o direito de indenização perseguido por Odenir Vandoni na citada ação movida contra a FUNAI e a UNIÃO. Houve, pois, reconhecimento inequívoco por parte do Estado do direito à indenização, incidindo no caso o disposto no artigo 202, VI, do Código Civil, que diz: “
A interrupção da prescrição dar-se-á por qualquer ato inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor
.”

Assim, realmente, numa interpretação sistemática e processual, atrelada à necessária razoabilidade que deve pairar na busca da entrega efetiva da tutela judicial, há de ser considerado que a efetiva participação do Estado réu naquela primeira ação reconhecendo expressamente o direito perseguido pelo autor (à época), interrompeu a prescrição, que voltou a fluir com o trânsito em julgado naquele procedimento, nos termos da disposição contida no parágrafo único do artigo 202, que assim prescreve: “
a prescrição interrompida recomeça a correr da data do último ato do processo para a interromper. No caso, repete-se, o citado trânsito em julgado.
”

É regra processual, ademais, que
quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda
(Resp nº 216.382 - PR (1999/0046023-5).

É de ser reconhecida, pois, aquela primeira ação judicial movida contra a FUNAI e a UNIÃO, como causa interruptiva do curso prescricional, como de direito, que voltou a fluir somente com o trânsito em julgado.

Por fim, é imprescindível se ponderar que, apesar da situação
sub judice
se apresentar, à primeira vista, complexa, demandando uma imersão tanto nos institutos processuais, quanto na questão de direito invocada pela apelante, se voltarmos os olhos para a real finalidade da jurisdição, que é a entrega efetiva da tutela judicial, mais próxima possível do ideal de Justiça, não há como fecharmos estes mesmos olhos, para o caminho árduo, esta via- sacra já percorrida pela apelante – sucedendo seu falecido companheiro, na busca da proteção de sua propriedade.

Sob uma perspectiva cronológica, são décadas batendo às portas do Judiciário, na expectativa de que o sistema normativo lhes garanta o reconhecimento de um direito vilipendiado; sob uma perspectiva do Direito, são encruzilhadas processuais, com tropeços em institutos jurídicos que fizeram a pretensão ficar distante da efetividade da solução da lide. E, mais grave, sob a perspectiva da esperança no Judiciário, permitir que prevaleça a declaração da prescrição, da forma como o foi, é permitir a sobreposição do rigor da forma e da técnica processual, em detrimento da Justiça. Isto não pode acontecer!

Sendo assim, por todos os argumentos aqui delineados, voto pelo
provimento do recurso
, para
afastar a prescrição
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para dar prosseguimento ao julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023